Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-91.2014.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
APELADO(S):
LUCIA MIGUEL DOS SANTOS

Número do Protocolo: 172963/2016
Data de Julgamento: 12-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
4. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
APELADO(S):
LUCIA MIGUEL DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Pontes e Lacerda, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos autos da Ação de Cobrança de Depósito do FGTS C/C Danos Morais no. 0005710-91.2014.8.11.0013, ajuizada por Lucia Miguel dos Santos em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR devido o recolhimento e o consequente pagamento, por parte do Município de Pontes e Lacerda, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devido à autora em relação ao contrato de trabalho vigente no período compreendido entre 19 de fevereiro e 30 de setembro de 2013;
1) DECLARAR a prescrição do direito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo aos contratos de trabalho vigentes nos períodos de 8 de fevereiro a 30 de junho de 2010 e de 6 de fevereiro e 30 de junho de 2012, visto que foram requeridos fora do prazo estabelecido no art. 7o, XXIX, da Constituição da República, combinado com o teor da Súmula no 362 do c. TST;
2) AFASTAR o dever de indenizar a autora, por parte do Município de Pontes e Lacerda, haja vista a inexistência de abalo moral que justificasse a compensação requerida.
Em observância ao princípio da causalidade, DEIXO de condenar o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual no 7.603/2001. No entanto, CONDENO o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento dos honorários de advogado, na forma do art. 85, § 8o, do NCPC, cujo montante fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município de Pontes e Lacerda se insurge contra a r. sentença, sustentando que, os servidores temporários contratados sob o regime do art. 37, IX, da Constituição Federal, não estão vinculados a um cargo ou emprego público, exercendo apenas uma função administrativa e, portanto, não se enquadram na descrição do art. 19-A da Lei Federal n. 8.036/1990, não possuindo direito ao FGTS.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, bem como seja atribuído ao presente os efeitos devolutivo e suspensivo, e reduzido o valor da condenação a título de honorários advocatícios, para o patamar de 5%.
Nas contrarrazões apresentadas, a Apelada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 71/80-CD-ROOM).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 13/13-Verso), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Pontes e Lacerda, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos autos da Ação de Cobrança de Depósito do FGTS C/C Danos Morais no. 0005710-91.2014.8.11.0013, ajuizada por Lucia Miguel dos Santos em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR devido o recolhimento e o consequente pagamento, por parte do Município de Pontes e Lacerda, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devido à autora em relação ao contrato de trabalho vigente no período compreendido entre 19 de fevereiro e 30 de setembro de 2013;
2) DECLARAR a prescrição do direito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo aos contratos de trabalho vigentes nos períodos de 8 de fevereiro a 30 de junho de 2010 e de 6 de fevereiro e 30 de junho de 2012, visto que foram requeridos fora do prazo estabelecido no art. 7o, XXIX, da Constituição da República, combinado com o teor da Súmula no 362 do c. TST;
3) AFASTAR o dever de indenizar a autora, por parte do Município de Pontes e Lacerda, haja vista a inexistência de abalo moral que justificasse a compensação requerida.

Em observância ao princípio da causalidade, DEIXO de condenar o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual no 7.603/2001. No entanto, CONDENO o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento dos honorários de advogado, na forma do art. 85, § 8o, do NCPC, cujo montante fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Extrai-se dos autos, que Lúcia Miguel dos Santos, ingressou com Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais em desfavor do Recorrente, pleiteando pelo recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período em que laborou como professora temporária (admitida por meio de contrato temporário), bem como a respectiva indenização pelos danos morais sofridos em decorrência de tal omissão estatal.
O Juiz de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Pontes de Lacerda ao pagamento de diversas verbas trabalhista, conforme mencionado anteriormente, razão pela qual, o Município insurge contra a sentença, no tocante ao pagamento do FGTS e verba honorária arbitrada.
Pois bem.
Ab initio, no tocante ao pleito do Município de Pontes e Lacerda, para que a apelação fosse recebida no efeito suspensivo, deixo de apreciá-lo, uma vez que o recurso será analisado.
O presente recurso se cinge ao direito da Apelada/Autora, contratada temporariamente, ao recebimento do FGTS durante todo o período laborado.
Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.
Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...].
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.
Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...).
(AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei]

Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.
No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente pelo Município, como inclusive asseverado pela própria em sua inicial, e corroborado pelo ente municipal em sede de contestação, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.
Deste modo, esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo Tema 916 consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.
Vejamos a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016) [Destaquei]

Sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020). [Destaquei]

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
A propósito, vejamos algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2o). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe. É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13o salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551). O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.
(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/8/2020, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE.
1) A natureza jurídico do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7o, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3o, da CF).
2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677, leading case do Tema 551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."
4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.
5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.
(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1o RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.
I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.o do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE no 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.
II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.
III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE no 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.
IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.
V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.
(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020) [Destaquei]

In casu, constato que, está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/ prorrogações ocorridas no contrato de trabalho do Apelante, que perduraram por aproximadamente s anos (8-2-2010 a 30.09.2013), portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que o Requerente tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, ambas acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado.
Desse modo, impõe-se o desprovimento do apelo, neste ponto.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado a quo, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto, mas diversamente do pugnado no apelo.
Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o, 4o, tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública.
Observo, se a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.

Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial.
Quanto à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e honorários advocatícios, estas matérias já foram analisadas no Apelo.
Desse modo, passo a análise dos demais pontos abordados na sentença.

Do Dano Moral

No que concerne ao pleito para que o Município de Pontes e Lacerda, seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo.
Isso porque, para que possa ser indenizado, o dano moral deve estar comprovado, circunstância não verificada nos autos.

Dos Consectários Legais

O Magistrado a quo foi omisso quanto a incidência dos juros de mora e correção monetária, razão pela qual, passo a analisa-los.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei].
No tocante as despesas e custas processuais, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular, tendo em vista a isenção concedida por lei, mais precisamente pelo art. 3o, I, da Lei 7.603/2001, que consigna a isenção da Fazenda Pública no pagamento das custas e despesas processuais.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de remessa necessária RETIFICO PARCIALMENTE, para determinar que:
1) Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
RELATORA